Tribunal: TJES
Processo: 5019491-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019491-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SANTOS ALVES LIPPHAUS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019491-95.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SANTOS ALVES LIPPHAUS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE URGÊNCIA movida por MARIA DA PENHA SANTOS ALVES LIPPHAUS em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, onde a parte autora alega, em síntese, que possui vínculo junto a requerida, referente a um plano de saúde. Ocorre que, a requerente necessitava de tratamento cirúrgico laparoscópico, tendo em vista ter sido diagnosticada com endometriose profunda ovariana e intestinal, e miomatose uterina, com caráter de internação de urgência. A autora discorre que solicitou a autorização para referida cirurgia. No entanto, recebeu a negativa do procedimento pela ré, sob a justificativa do plano de saúde não está regulamentado. Isto posto, pugnou, em sede liminar, que a requerida seja compelida a autorizar a cirurgia com o custeio do material cirúrgico e material descartável constantes na solicitação de autorização em anexo, e ainda o custeio com os honorários dos médicos cooperados, dos anestesistas e a internação da autora, de modo a ter tratamento e atendimento médicos adequados em luta da sua sobrevivência.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido confirmando a liminar deferida, a qual determinou à requerida que autorize/custeie o tratamento cirúrgico laparoscópico: endometriose profunda compartimento posterior/ endometriose ovariana/ endometriose intestinal/miomatose uterina da autora e materiais necessários, conforme solicitação médica (ID. 27848129).”

Em sede recursal, o plano de saúde requerido, alega inexistência de contratação e pede a improcedência do pedido autoral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, onde o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a possível responsabilidade solidária de todos aqueles que integraram a chamada "cadeia de consumo", como no caso em comento.

Com efeito, o contrato de seguro-saúde trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores de que, no momento em que necessitarem de cuidados médicos, terão o custeio dos procedimentos, indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, arcados pela seguradora. Assim sendo, eventuais limitações de cobertura são incompatíveis com a causa contratual do plano de saúde. O acesso aos serviços médicos no caso de necessidade (a efetivação do risco à saúde do consumidor) implica que se tornem disponíveis, na realização do objeto da cobertura, os meios necessários e suficientes para que se dê o tratamento ou a prevenção de enfermidades ou agravos ao indivíduo.
O STJ é estrito e claro na proibição destas cláusulas limitativas: "A jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica" (AgRg no Ag 1.226.643/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 05.04.2011, DJe 12.04.2011).

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos decretou a Revelia e concluiu pela falha na prestação de serviço, onde houve a negativa injustificada da cirurgia solicitada pelo médico da parte autora.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
No mérito, procede o reclamo da parte autora. De fato, não se discute que a relação existente entre as partes deve ser considerada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, o enquadramento do réu como fornecedor determina a inversão do ônus da prova em prol da parte autora, pois se trata de serviço defeituoso, sendo certo que a inversão decorre da força da lei (inversão ope legis). Como se não fosse o bastante, a autora é flagrantemente hipossuficiente e suas alegações são verossímeis, o que também autoriza a inversão operada pelo próprio magistrado julgador, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII do CDC. E, relativamente à legislação consumerista, ao caso, aplica-se, dentre outras, a norma constante no artigo 47, no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, bem como o disposto no artigo 51, incisos I, II, III, IV e XV, (...)Cabe apurar no caso em tela se a negativa quanto a autorização da cirurgia eletiva fora indevida. Isso porque o contrato é de trato sucessivo firmado, literalmente, há décadas, antes da vigência da Lei 9.656/98, por aderente do consumidor em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, bem como a recusa da realização de cirurgia, ao argumento de não ter sido solicitada por médico credenciado, assenta-se em premissa inválida, na medida em que a cláusula que o fundamenta é nula, pois antifuncional, isto é, viola o propósito para o qual o contrato foi estipulado em primeiro lugar: se a moléstia que acomete a parte autora está abrangida pela cobertura, não cabe à operadora se imiscuir na seleção do tratamento ou indicar quais materiais usar, atribuição exclusiva do médico por aquela escolhida. Ademais, a escolha de médico não credenciado não pode pautar a recusa da ré, trata-se de cláusula inválida. A autora escolheu profissional de sua confiança para realização da cirurgia conforme nota-se no pedido médico, a qual ela iria custear seus honorários, ID. 27848129. Houve solicitação, ao requerido, do custeio da cirurgia com fornecimento de materiais necessários ao procedimento e utilização de profissionais credenciados, como anestesistas. O objetivo do contrato entre as partes é a assistência médico-hospitalar, devendo a ré fornecer os meios para tentar restabelecer, se valendo dos recursos técnicos disponíveis, a saúde do paciente.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a urgência na internação e realização da cirurgia e não houve justificativa plausível pela negativa pelo plano de saúde.

D
esse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)